Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ELEMENTOS QUE AUTORIZEM REDUÇÃO PLEITEADA. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de alimentos, indeferiu o pedido de redução do valor da obrigação alimentar em razão da alegada incapacidade contributiva.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. Fixados osalimentosprovisórios em valor razoável, em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando imprescindível a instauração do contraditório e ampla defesa para se aferir a real condição financeira das partes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.